Tribunal: TJDFT
Processo: 0008374-92.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008374-92.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47376891, o DF comprovou o pagamento da RPV expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS - HONORÁRIO DA EXECUÇÃO. O credor manifestou concordância com a quantia depositada (ID: 47884126). Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV de ID: 42783855 / HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO). Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 27 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador